Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726448-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A RECORRIDO: SANTINA GONÇALVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MASSA FALIDA. INDICAÇÃO DO BEM PENHORADO PELO ADMINISTRADOR-JUDICIAL. EXEGESE DO ART. 677, § 4o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na origem, a agravante opôs embargos de terceiros em desfavor das agravadas porque na ação falimentar n. 2005.01.1.023790-0 (atual n. 0044892- 07.2005.8.07.0015) foi penhorado imóvel supostamente possuído por ela, objeto da matrícula n. 1.310, Averbação AV.32-1.310. Alegou que a indisponibilidade no registro da matrícula de seu imóvel foi de iniciativa da embargada Disbrave, que promoveu o registro somente 8 (oito) anos após ter sido vencedora no pedido de desconsideração da personalidade societária do segundo agravado. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada Disbrave sob o fundamento de que a agravada em questão somente postulou a decretação da falência da Strong e, uma vez decretada a falência, passou a aguardar o pagamento do seu crédito no concurso universal como qualquer outro credor e não realizou o pedido de constrição do referido bem. O bem elencado pelo agravante foi objeto de arrecadação por ato do administrador-judicial da Massa Falida. 2. Consoante exegese do art. 677, § 4o, do CPC, deve figurar no polo passivo dos embargos de terceiro aquele que deu causa à constrição ou aquele que, de algum modo, se favoreceu com o ato constritivo. 3. Diante de tal quadro, tendo em vista que a arrecadação de bens em ação de falência é realizada mediante auto, elaborado pelo administrador judicial, os embargos de terceiro não podem ser opostos contra o credor da ação falimentar, que não participou de sua elaboração nem dele se beneficiaria, mas contra a massa falida. 4. Em relação aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, de modo que, “apresentada a contestação, já está formada a relação processual, e tendo sido acolhida a preliminar de ilegitimidade aduzida na contestação, deve a autora suportar a condenação pela extinção sem julgamento do mérito com relação às partes ilegitimamente inseridas no polo passivo da demanda, nos termos do art. 85 c/c art. 338, caput e parágrafo único do CPC” (Acórdão 992259, unânime, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1o/2/2017). 5. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a decisão agravada apenas acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando-se a baixa complexidade da celeuma, impõe-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377 (id 34130020, pág 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012